Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713498-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A (demandada), contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposto CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, processo n. 0746342-53.2023.8.07.0001, não acolheu a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 185794726 da origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, encartada aos autos ao ID 181469930. Aduz a parte executada que em 29/09/2023 a parte exequente a notificou requerendo: “o valor mínimo do aluguel mensal deveria repor a inflação anual medida segundo o IGP-M/FGV, para todo o período da Ação Revisional proposta, a saber: (a) para os alugueis devidos a partir de Janeiro de 2021, o importe de 23,14% (vinte e três vírgula quatorze por cento); (b) para os aluguéis devidos a partir de Janeiro de 2022, o percentual de 17,78% (dezessete vírgula setenta e oito por cento); e, (c) para os aluguéis devidos a partir de Janeiro de 2023, a aplicação do percentual de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento)”. Assevera que em 05/10/2023 contranotificou a parte exequente, em razão da incorreção na forma de atualização dos alugueis fixados na sentença da ação revisional. Apontou que: a) não seria exigível, neste momento, a adequação do valor do aluguel fixado em sentença, por força do artigo 69 da Lei 8.245/1991, razão pela qual seria necessário aguardar o trânsito em julgado; b) mesmo que fosse exigível, o termo inicial para correção do aluguel seria Dezembro/2020 e, não, Dezembro/2019, tendo em vista que o MM Juízo fixou o valor do aluguel de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), que seria devido a partir da competência de dezembro/2020, vencida em janeiro/2021, de modo que a primeira correção monetária prevista contratualmente somente incidiria em Dezembro de 2021; e, ainda, o primeiro pagamento devido venceria em 20/10/2023, em razão de a publicação do V. Acórdão somente ter ocorrido em 22/09/2023, ou seja, após o vencimento do aluguel de 20/09/2023. Aduz que, após a publicação do Acórdão, passou a efetuar o pagamento do aluguel com base no valor fixado na sentença. Tudo isso visando a boa-fé para com a parte exequente, diante de anos de relação contratual. Todavia, foi surpreendido com o presente cumprimento provisório de sentença, em que a parte exequente pleiteia o pagamento de R$ 62.136,61 (sessenta e dois mil cento e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) a título de suposta (e inexistente) diferença do aluguel da competência do mês de setembro de 2023, bem como para intimar a ora Impugnante a efetuar o pagamento dos alugueres mínimos vincendos correspondentes ao exercício de 2023, no incrível e desconectado da realidade valor mensal de R$ 330.406,47 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos), quando de seus respectivos vencimentos. Prossegue requerendo a extinção do presente cumprimento de sentença, uma vez que, com fulcro no art. 69 da Lei 8.245/1991, há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, sendo o crédito, neste momento, inexigível. Ainda, relata que o valor do aluguel mínimo fixado na sentença/Acórdão, não deve incidir a partir do vencimento de 20/09/2023, mas, tão somente, a partir de 20/10/2023, uma vez que a eficácia do referido Acórdão e, ainda, a revogação do efeito suspensivo deferido à locatária, somente ocorreu com a publicação da decisão em 22/09/2023, ou seja, após o vencimento do aluguel de 20/09/2023. Desta forma, o Acórdão não poderia produzir seus efeitos antes de ter sido publicado. Expõe que, diversamente do informado pela parte exequente, não há que se falar em incidência da correção do IGPM/FGV do ano de 2020, em razão de a sentença proferida nos autos da ação revisional já ter liquidado o valor dos alugueres mínimos devidos para o ano de 2021, razão pela qual não é devida a aplicação do percentual de 23,14%, que se refere à variação do IGPM do ano de 2020. Entende a parte executada que a parte credora está reatualizando o valor do aluguel já liquidado em sentença e que a atualização monetária do valor mínimo do aluguel mensal fixado no V. Acórdão (R$ 216.000,00) somente deve ocorrer a partir do próximo vencimento mensal seguinte à publicação do Acórdão. Intimada, a parte exequente se manifestou nos autos (ID 184019986). Expõe que visa executar com o presente cumprimento provisório apenas a diferença do aluguel devido pela competência de Setembro/2023, mas com vencimento em Outubro/2023, bem como os alugueres vincendos (da competência de Outubro/2023 – com vencimento em Novembro/2023) – em diante. Assevera que, o aluguel mínimo devido pela executada foi reajustado para o valor de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), com validade para o ano de 2020, servindo de parâmetro referencial de aluguel mínimo para o ano de 2021. Requer que a parte executada seja condenada ao pagamento de multa por evidente litigância de má fé. É a síntese do necessário. DECIDO. Em análise aos autos principais (0740692-30.2020.8.07.0001), verifico que a sentença julgou procedente em parte o pedido para: “fixar o valor do aluguel do imóvel localizado à SHCN EQ 402/403, Bloco A, Asa Norte, Brasília – DF, em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), a contar da data da citação da ré, 03/02/2021. A diferença não paga, em razão liminar conferida no agravo de instrumento, deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice IGP-M, mais juros de 1% a contar de cada vencimento, sendo exigível a partir do trânsito em julgado desta sentença”. Em face da sentença foram opostos embargos de declaração, que modificou o dispositivo da sentença, passando a ter o seguinte teor: “Ante o exposto, acolhendo o valor indicado na perícia, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para fixar o valor do aluguel do imóvel localizado à SHCN EQ 402/403, Bloco A, Asa Norte, Brasília – DF, em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), devido a partir da competência de dezembro/2020, vencida em janeiro/2021. A diferença não paga, em razão liminar conferida no agravo de instrumento, deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice IGP-M, mais juros de 1% a contar de cada vencimento, sendo exigível a partir do trânsito em julgado desta sentença”. Interposto recurso de apelação em face da sentença, o Acórdão definiu que: “o termo inicial dos juros de mora da diferença de alugueres provisórios e definitivos seja a data da intimação do devedor no cumprimento de sentença, bem como para fixar honorários de sucumbência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte ré, a serem pagos pelo autor, e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em proveito do autor, a serem pagos pelo réu”. Desta forma, evidente que houve modificação apenas em relação ao termo inicial dos juros moratórios, que passou a ser da data da intimação no cumprimento de sentença, e em relação ao valor fixado à título de honorários. Em face do Acórdão foram opostos embargos de declaração e, em consulta processual, verifiquei que aos embargos foi negado provimento. Sobre o argumento da parte executada de inexigibilidade do valor fixado até que haja o trânsito em julgado, não merece prosperar. Razão assiste ao exequente quando expõe que o art. 58, V, da Lei 8.245/91, preceitua que, ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Assim, a melhor interpretação que se pode dar ao art. 69 da Lei 8.245/91 é no sentido de que apenas as diferenças devidas durante a ação de revisão é que são exigíveis após o trânsito em julgado, sob pena de se permitir protelar a exigibilidade do novo valor do aluguel com com recursos até mesmo infundados (o que não quer dizer que seja o caso dos presentes autos). Sendo assim, entendo que o valor arbitrado a título de aluguel pode ser executado de forma provisória, não havendo a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Quanto à alegação da executada de que o valor do aluguel mínimo fixado na sentença/Acórdão não deve incidir a partir do vencimento de 20/09/2023, mas, tão somente, a partir de 20/10/2023, uma vez que a eficácia do referido Acórdão e, ainda, a revogação do efeito suspensivo deferido à locatária, somente ocorreu com a publicação da decisão em 22/09/2023, ou seja, após o vencimento do aluguel de 20/09/2023, considero-a prejudicada, porque a exequente esclareceu que está cobrando apenas o valor devido pela competência de Setembro/2023, mas com vencimento em Outubro/2023, bem como os alugueres vincendos (da competência de Outubro/2023 – com vencimento em Novembro/2023). Por fim, no tocante à correção monetária sobre o valor do aluguel fixado na sentença, de R$216.000,00 a partir da competência de dezembro/2020, vencida em janeiro/2021, razão assiste à exequente, quando afirma que o valor locatício foi apurado e fixado para o exercício de 2020, de modo que, não sendo afastada a vigência da cláusula quinta, parágrafo segundo, do contrato, que prevê o reajuste anual do aluguel com base no IGPM/FGV, é devida a aplicação da correção de variação do IGPM ocorrida no ano de 2020. Não procede a alegação da executada de que a atualização monetária do valor mínimo do aluguel mensal fixado no V. Acórdão (R$ 216.000,00) somente deve ocorrer a partir do próximo vencimento mensal seguinte à publicação do Acórdão, pois tal entendimento negaria vigência à cláusula contratual do reajuste, que não foi afastada por decisão judicial. Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado. Quanto ao pedido a exequente de condenação da executada por litigância de má-fé, não vislumbro deslealdade processual, ainda que a executada esteja pagando valor semelhante ao cobrado pela exequente nestes autos em relação a outro imóvel semelhante, pois isso não configura alteração da verdade dos fatos nem intenção de induzir o Juízo a erro. A executada impugnou a presente execução com fundamentos jurídicos que, apesar de não acolhidos, não configuram litigância de má-fé. Diante do depósito efetuado pela executada e noticiado em ID 184539540 e 184539544, intime-se a exequente para se manifestar em prosseguimento da execução, no prazo de 5 dias.” Inconformada, a parte demandada recorre. Aduz, em síntese, a inépcia do cumprimento de sentença, que deve ser rejeitado liminarmente, porquanto ausente a exigibilidade do novo aluguel fixado, por força de dispositivo expresso no art. 69 da Lei 8.245/1991. Diz ser indevida a cobrança da diferença de alugueres antes do trânsito em julgado da Sentença prolatada nos autos da ação revisional de aluguel (no 0740692-30.2020.8.07.0001), de onde o cumprimento provisório de origem foi tirado. Em outro ponto, diz que os alugueres mínimos devidos para o ano de 2021 já foram atualizados pelo IGP-M e liquidados em sentença, como determina a norma do art. 492 e seu parágrafo único do CPC, por isso, entende inexigível o débito reclamado. Defende que a parte demandante/agravada pretende “reatualizar” o valor do aluguel já liquidado no referido R. Decisum, através de dupla atualização monetária pelo IGPM/2020, vedado pela norma do art. 884 do CC. Aduz “o enriquecimento imotivado da Agravada, tendo em vista que autoriza a dupla atualização: (i) uma feita pelo perito e acolhida na R. Sentença líquida e certa [art. 492 do CPC] e outra, (ii) realizada de forma desleal (contrária aos ditames da boa-fé objetiva – art. 422 do CC) pelo expediente utilizado pela Agravada, que se utilizou de índice de correção monetária anterior ao fixado pela R. Sentença (e confirmado pelo V. Acórdão) referente ao ano de 2020.” Ao final, liminarmente, requer “Seja deferido, a título de tutela de urgência, efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300, 932, II, ambos do NCPC, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença de origem no 0746342-53.2023.8.07.0001 e impedir, consequentemente, a constrição ou levantamento de qualquer valor da Agravante até o julgamento deste Agravo de Instrumento, vez que os elementos fundamentais para a sua concessão, tais como a enorme probabilidade do direito da Agravante e evidente periculum in mora estão presentes, conforme demonstrado.” No mérito requer o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Preparo recolhido (ID 57541960). É o relatório. Decido. Adverte-se, desde logo, que neste momento incipiente a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo, cujo objetivo da parte recorrente é o de sobrestar a constrição ou levantamento de qualquer valor até o julgamento deste Agravo de Instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, o cumprimento provisório de sentença, diz respeito ao que restou decidido no bojo da ação n. 0740692-30.2020.8.07.0001, cujo dispositivo da sentença é: “Ante o exposto, acolhendo o valor indicado na perícia, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para fixar o valor do aluguel do imóvel localizado à SHCN EQ 402/403, Bloco A, Asa Norte, Brasília – DF, em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), devido a partir da competência de dezembro/2020, vencida em janeiro/2021. A diferença não paga, em razão liminar conferida no agravo de instrumento, deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice IGP-M, mais juros de 1% a contar de cada vencimento, sendo exigível a partir do trânsito em julgado desta sentença”. Sobreveio Acórdão n. 1751784, de minha relatoria, que assim definiu: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMERCIAL. EFEITOS DA PANDEMIA. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA DO MERCADO. MANUTENÇÃO ÍNDICE CONTRATUAL. IGP-M. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Nos processos nos quais se pede a revisão de contratos deve ficar demonstrado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma. 2. Na hipótese em estudo, não houve brusca diminuição de faturamento do supermercado durante a pandemia que impossibilitasse a manutenção do índice de reajuste IGP-M. Não se justifica, portanto, a substituição do índice IGP-M pelo IPCA. 3. Os argumentos para invalidação do laudo pericial não devem prosperar, porquanto o valor médio de mercado para a locação do imóvel foi fixado dentro dos parâmetros usuais, bem como dos índices contratados, inclusive com a redução do montante após as impugnações e apresentação de quesitos suplementares. 4. Tratando-se de ação revisional de aluguéis, constatada a sucumbência recíproca não proporcional, deve-se distribuir os ônus sucumbenciais de forma a observar a proporcionalidade estabelecida no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 5. A fixação do valor dos honorários advocatícios deve dar-se por apreciação cujo critério deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, conforme regra prevista no §8° do artigo 85, do Código de Processo Civil. 6. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação proporcional (art. 85, § 8o). 7. Recursos de apelação do autor e do réu parcialmente providos. Preliminares rejeitadas. Em tese, a pretensão do recorrente de que o valor do novo aluguel definido na sentença (R$ 216.000,00) somente seja exigível depois do trânsito em julgado, aparentemente, não encontra guarida na legislação de regência, porquanto o art. 69 da Lei n. 8.245/91, interpreta-se no sentido de que apenas as diferenças devidas durante a ação de revisão é que são exigíveis depois do trânsito em julgado, e, no caso em tela, a primo ictu oculi, nota-se que o cumprimento de sentença provisório não diz respeito a estas diferenças, mas sim, ao aluguel com vencimento em outubro/2023, que não teria sido devidamente observado o reajuste anual pelo IGP-M. Em outro ponto, sem prejuízo da percuciente análise que se realizará por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, em conjunto com o eg. Colegiado, denota-se que o aluguel foi fixado na sentença para a competência de dezembro de 2020 (R$216.000,00), com vencimento em janeiro/2021, de modo que, em tese, sofrerá os devidos reajustes anuais para os exercícios seguintes, no caso, 2021, 2022 e 2023. Vale dizer que foi mantido, no Acórdão, o índice de reajuste anual previsto contratualmente, no caso, o IGP-M. Com feito, não se pode olvidar que, consoante cláusula 5a, §12, do Contrato de Locação (ID 45685089 dos autos de origem – processo n. 0740692-30.2020.8.07.0001), a data base para reajuste anual do aluguel mínimo é o dia 17 de dezembro. Desse modo, conquanto relevantes os argumentos esposados pelo recorrente, mas, em tese, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, nota-se que também não há perigo de dano irreparável, uma vez que, depois da r. decisão agravada, sobreveio novo pronunciamento do il. Juízo a quo (ID 192525109 da origem), no sentido de que eventual levantamento da quantia depositada pelo agravante, permaneceria na conta judicial, até o trânsito em julgado da ação revisional. Confira-se: “Considerando que a parte exequente não prestou caução e que poderá fazê-lo a qualquer momento, bastando peticionar nesse sentido, o processo deverá permanecer aguardando o julgamento definitivo do recurso interposto da decisão que apreciou os embargos de declaração no 0740692-30.2020.8.07.0001, para que ocorra o trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional de aluguel que deu origem a este cumprimento provisório, com a sua consequente conversão em cumprimento definitivo. Enquanto isso, os valores vinculados aos autos deverão permanecer depositados judicialmente.” Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator